Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NOVAÇÃO. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei 11.101/2005 não prevê recuperação judicial de empresa como hipótese de extinção das respectivas execuções e cumprimentos de sentença instaurados; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o Juiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”.

2. Hipótese em que não consta o nome da apelante-exequente na Ata da Assembleia Geral de Credores, tampouco foi anexada aos autos a relação de credores. 2.1 Esta Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal; sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após o término da recuperação. 2.2 “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado.” (Acórdão 1290253, 07249904720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Apelação conhecida e provida.